Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712202-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRACINÉIA FERNANDES DA SILVA VILANOVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CABIMENTO. VALOR MÁXIMO PREVISTO NO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Diante do baixo valor da causa, o percentual dos honorários pode ser estabelecido no valor máximo previsto no art. 85, §2o do CPC (vinte por cento), visando remunerar condignamente o trabalho do advogado. 3. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e incisos, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios merecem ser majorados, porquanto fixados “em valores aviltantes e incapazes de remunerar, dignamente, os patronos” (id 57774811, pág. 4). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à tese de ofensa ao artigo 85, §§2o e incisos, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois “esta Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). No mesmo sentido: “Quanto à tese de insuficiência do valor fixado a título de honorários, comparado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), quando, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas honorárias, esta restringe-se aos casos em que fixadas na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto.” (AgInt no REsp n. 2.061.444/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012